Tribunal: TJMT
Processo: 1006152-93.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006152-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WENDEL AGUIAR PINTO - CPF: 035.371.012-10 (ADVOGADO), ISRAEL RIBEIRO DE JESUS - CPF: 865.812.441-04 (PACIENTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), RAFAEL DEPRA PANICHELLA (IMPETRADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), WENDEL AGUIAR PINTO - CPF: 035.371.012-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:
Habeas
C
orpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após apreensão de 33,35kg de cocaína em compartimento oculto de veículo durante abordagem policial em rodovia federal
.

II. Questão em discussão
:

Há duas questões em discussão: (i) avaliar a legalidade da busca veicular realizada pela Polícia Rodoviária Federal; e (
ii
) verificar a necessidade de manutenção da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir
:

1
. A abordagem e busca veicular realizada pela Polícia Rodoviária Federal encontra respaldo legal no exercício do poder de polícia e na atribuição de patrulhamento ostensivo em rodovias federais, sendo legitimada pela necessidade de garantir a segurança pública
(
Lei n
.
9.503/97, art. 20, I e II
)
.

2
. A expressiva quantidade de droga apreendida (33,35kg de cocaína) configura gravidade concreta da conduta e justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3
. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar os requisitos autorizadores da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstrem sua necessidade
.

IV. Dispositivo e tese
:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A busca veicular realizada pela Polícia Rodoviária Federal, no exercício regular de suas atribuições de patrulhamento ostensivo, é legítima e não configura constrangimento ilegal. 2. A expressiva quantidade de drogas apreendidas constitui fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CPP,
arts
. 282, 312, 313, I e 319; Lei n
.
11.343/06, art. 33; Lei n
.
9.503/97, art. 20, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 191.348/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12/11/2024; STJ,
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
Ana Maria Magro Martins e Wendel Aguiar Pinto
em favor de
ISRAEL RIBEIRO DE JESUS
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Sorriso
(MT)
que,
no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002186-02.2025.8.11.0040, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Id. 271766381 – p. 77-84).

Em suas razões, os impetrantes argumentam que a prisão do paciente é ilegal, em razão da ausência de fundadas razões para amparar a busca veicular realizada pelos policiais rodoviários federais. Afirmam que em razão da ausência de qualquer circunstância que justificasse a busca veicular, a prisão deve ser relaxada (Id. 271766380).

Subsidiariamente, pugnam pela revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de ausência dos requisitos legais para sua manutenção. A defesa sustenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito, residência fixa e não integra organização criminosa, inexistindo
periculum
libertatis

(Id. 271766380).

Com tais argumentos,
pugnaram pel
a concessão de liminar para, preliminarmente, relaxar a prisão do paciente ou, não sendo o caso, no mérito, pugnam pela expedição de alvará de soltura, com a posterior revogação definitiva da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Inicial acompanhada dos documentos (Ids. 271766382, 271766383, 271766384 e 271766381).

Liminar indeferida (Id.
272231884
).

Informações prestadas pela
autoridade apontada coatora (Id.
275076429
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de
J
ustiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
277284385
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Sorriso
(MT)

decretou a prisão preventiva do

paciente pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, justificando a medida, nos seguintes termos:

É de se considerar que o autuado foi preso em flagrante quando da abordagem feita pela Polícia Rodoviária Federal, em que ao diligenciarem no veículo, encontraram dentro do estepe, a quantidade de aproximadamente, 33,361 (kg), sendo dado voz de prisão ao mesmo diante do ocorrido.

Nesse sentido, se depreende do Boletim e demais elementos coligidos, a dinâmica dos fatos que se busca elucidar, bem como os depoimentos dos agentes públicos que gozam de boa-fé, que conjuntamente ao anteriormente mencionado, no presente momento ancoram os mínimos indícios da ocorrência dos fatos (
fumus
comissi
delicti
), uma vez que a situação demonstra predisposição à mercancia, considerando a quantidade do entorpecente ainda indica a distribuição à nível regional, o que é reforçado pelas anotações apreendidas denotando em princípio uma rota estabelecida, o que neste momento, é de se considerar.

Em relação ao
periculum
libertatis
, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, entre outros elementos, o que se vê carente e necessário, dada a peculiaridade que permeia a demanda, quais sejam a quantidade expressiva de entorpecente apreendida, a forma da dinâmica empreendida, demonstram a gravidade da situação, sendo que juntamente com os demais elementos, desafiam a medida extrema
(Id. 271766381 – p. 77-84) (grifos meus).

Como consignado em relatório,
os impetrantes argumentam que a prisão do paciente é ilegal, em razão da ausência de fundadas razões para amparar
a busca veicular realizada pelos policiais rodoviários federais. Afirmam que
,
em razão da ausência de qualquer circunstância que justificasse a busca veicular, a prisão deve ser relaxada (Id. 271766380).

Subsidiariamente, pugnam pela revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de ausência dos requisitos legais para sua manutenção. A defesa sustenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito, residência fixa e não integra organização criminosa, inexistindo
periculum
libertatis
, sendo possível, portanto, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Passo
à
análise das teses apresentadas pelo impetrante.

a) Da alegação
de
ilegalidade da pris
ão em flagrante em razão da ausência de fundadas suspeitas para busca veicular:

Nesse ponto, a defesa argumenta que
não há justa causa para
a manutenção da prisão preventiva do paciente,
pois
a

prisão deste foi evidentemente ilegal, diante da ausência de fundadas

razões prévias a amparar a busca veicular realizada pelos policiais

rodoviários federais

(Id. 258157191).

Não assiste razão ao impetrante, visto que o magistrado de primeiro grau
consignou que a prisão em flagrante do acusado ocorreu de forma regular. Afirmou que a Polícia Rodoviária Federal tem
a
atribuição legal de realizar patrulhamento ostensivo nas rodovias

federais, sendo que como desdobramento desta, a busca veicular é legitimada pela

necessidade de garantir a segurança pública e a ordem nas estrada
s
(
Id. 271766381 – p. 77-84
).

Acertada a decisão de origem.

Consoante se extrai dos autos, o paciente foipreso em flagrante no dia 18 de fevereiro de 2025, por volta das17h12, na altura do Km 733,0 da BR-163, no município deSorriso
(
MT
)
, após abordagem efetuada por agentes da Polícia Rodoviária Federal, durante a realização decomando ostensivo de fiscalizaçãoem rodovia federal, ação essa que se insereno pleno exercício de suas atribuições legais,
conforme disposto noart. 20, incisos I e II, da Lei n
.
9.503/97 (CTB), que assim estabelece:

Art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais:

I -
cumprir
e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

II -
realizar
o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros
.

Durante a abordagem, os agentes solicitaram os documentos do condutor e realizaram vistoria nos equipamentos obrigatórios do veículo, momento em que perceberam indícios concretos de irregularidade, tanto pelo comportamento suspeito do condutor — que não soube explicar o motivo da viagem— quanto pela verificação física do estepe, que apresentava peso anormal e presença de objeto estranho em seu interior.

Aliado
a isto
, o próprio paciente, ao ser questionado
sobre as irregularidades aparentes do objeto
,
afirmou que
carregava mais de trinta quilos de pó no estepe
, o que de imediatoconfigura flagrante delito, nos termos do art. 302,
do CPP (
Id.
271766381
).

Diante desse cenário fático, não há
se
falar em violação de direitos fundamentais ou em qualquer ilegalidade na prisão,
pois
a atuação da autoridade policial está plenamente respaldada na legalidade estrita, sendoinexistente qualquer arbitrariedade.

Nessa esteira de pensar, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que
a
parada de veículos em fiscalização rotineira pela Polícia Rodoviária Federal, com posterior busca veicular, não viola direitos constitucionais e se enquadra nas situações de fiscalização legítima, especialmente
quando há indícios concretos de irregularidades

(RHC n. 191.348/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe
de 19/11/
2024
).

Portanto, a atuação da Polícia Rodoviária Federal, no caso sob exame, deu-seno exercício regular e legítimo de suas atribuições institucionais, notadamente no que se refere aopatrulhamento ostensivo e à fiscalização do trânsito em rodovias federais
.

Não bastasse, a posterior conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva

constitui fator superveniente que igualmenteconvalida a prisão anterior, exaurindo, por via reflexa, qualquer discussão acerca de suposta ilegalidade originária.

Dessa forma,não se vislumbra qualquer vício que autorize o relaxamento da prisão, porquantonão caracterizada prisão ilegal, mas sim medidalegítima e necessária, decorrente de situação
flagrancial
amparada por provas idôneas e atuação funcional legal da autoridade policial.

b) Da segregação do

paciente:

É
da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação conc
reta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

No caso em análise, a autoridade apontada como coatora reconheceu a presença dos fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, considerando a imputação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06 - Lei de Drogas). Destacou-se a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, consistente em
33 (trinta e três
) tabletes de cocaína, com peso bruto aproximado de
33,35kg (trinta e três quilos e trinta e cinco gramas)
, acondicionados em embalagens características do comércio ilícito.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado
a quantidade
de entorpecentes apreendidos na posse
do paciente e
a sua natureza
.

Neste aspecto incide o Enunciado Orientativo n. 25, da TCCR/TJMT que dispõe que
a
expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício:

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3. A expressiva quantidade de droga apreendida (422,550 kg de pasta base de cocaína), transportada em compartimento oculto de um caminhão, configura gravidade concreta da conduta, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. A decisão da autoridade coatora fundamenta-se na gravidade do crime e no risco representado pela traficância em larga escala, com suporte na jurisprudência consolidada (STJ, RHC n. 193.680/MS; STJ,
AgRg
no HC n. 881
.523/SP; Enunciados Criminais n. 25 e n.
43 do TJMT).

5. Predicados pessoais favoráveis não afastam os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nem autorizam a aplicação de medidas cautelares diversas, consideradas inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública em face da gravidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes configura fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, em razão da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantia da ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam”.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
.
310, II; 312 e 313, I; 319. Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 193.680/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado 11/11/2024. STJ,
AgRg
no HC n. 881.523/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado 18/4/2024. TJMT, Enunciados Criminais
n. 25 e n.
43.

(N.U 1034148-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/
2024
)
(grifos meus).

Com efeito
, resta demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva
do paciente
para a garantia da ordem pública.

Verifica-se que
a autoridade apontada coatora
não só
reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, te
ndo em vista a
expressiva quantidade
de
drogas apreendidas (
33,35
kg de cocaína
),
mas também
que o crime
,
em tese
,
praticado possui pena máxima privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, cumprindo o requisito previsto no inciso I, do art. 313, do CPP, o que demonstra a necessidade da segregação cautelar neste momento processual e da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Diante do exposto,
em razão
da
quantidade
da droga apreendida e somados aos requisitos dos
arts
. 312 e 313, do CPP, reputo que seja
necessária a
aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...)

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento ju
risprudencial do STJ, vejamos:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos, reitera-se o entendimento firmado na origem que seguiu orientação do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de não serem estes, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...) (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

No que
pertine

à
suposta
primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consign
o
que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA –
PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL – JULGADOS DO STJ – ORDEM DENEGADA. (...) “Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, d
e petrechos para a traficância (
embalage
ns plásticas para armazenamento)
, além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022)
(...)
Eventuais
condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...) Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/
2024
).

Impende consignar que embora o
s
impetrante
s
sustente
m
a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Cumpre repetir que não obstante a quantidade apreendida, que não pode ser considerada pequena, o crime é grave e há evidência da traficância, sendo que não se pode desconsiderar o efeito nocivo da prática criminosa
.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Israel Ribeiro de Jesus

para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025